Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712596-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GEYSLLA MOURA PESSANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURAÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). 2. Sendo as violações suscitada pela impetrante, em tese, passíveis de serem demonstradas por provas pré-constituídas, não há que se falar na inadequação da via eleita. 3. É defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade ou abusividade, com o fim de averiguar se foi praticado com observância das normas legais aplicáveis à espécie, ou seja, se está de acordo com os parâmetros definidos em lei (princípio da legalidade). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta “que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). 5. No caso, cuida-se de discussão a respeito de sustentada violação de direito líquido certo decorrente de suposta ilegalidade de ato administrativo que colocou a impetrante à disposição da Administração superior para remanejamento de ofício. 6. Os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que essa medida teria o propósito de puni-la em represaria por ter suspostamente denunciado a existência de irregularidades no setor, em possível desvio de finalidade, sequer existindo provas das afirmadas denúncias. 7. A atribuição conferida ao agente de emitir ordens a um subordinado e a função de fiscalizar os atos e comportamentos dos agentes subalternos decorre do poder hierárquico. 8. Embora a servidora sustente a tese de que tivera seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, posto que a autoridade competente não oportunizou sua manifestação no decorrer do pertinente processo administrativo, para que pudesse prestar esclarecimentos sobre os fatos nele discutidos, e assim evitar seu remanejamento, não se pode olvidar que a remoção do servidor configura ato discricionário da Administração Pública, que prescinde de instauração de procedimento administrativo a fim de ser concretizado. 9. A mera análise de superior hierárquico acerca da possiblidade de remanejamento de ofício de servidor, com base no interesse público, buscando conferir maior eficiência ao serviço público, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, ainda que o procedimento ocorra sob sigilo, em casos tais, não havendo necessidade do envolvido se manifestar por se cuidar de ato de gestão inserido na discricionariedade do administrador público. 10. A prova dos autos é insuficiente para confirmar a aduzida ilegalidade do ato administrativo que solicitou o remanejamento da impetrante, dado que a alegação de desvio de finalidade ainda demanda dilação probatória, providência inviável na vertente ação mandamental, não havendo como se concluir pela existência do aludido caráter punitivo da medida ou que ela estaria sendo perseguida por sua chefia somente com base em meras ilações. 11. Não restando demonstrada a aduzida violação do direito líquido e certo sustentada pela impetrante, que decorreria de suposta ilegalidade do ato de sua chefia imediata ter requerido sua remoção a bem do interesse público e do possível atendimento dessa pretensão pela Administração competente, a sentença deve ser reformada a fim de que seja denegada a segurança pleiteada. 12. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, dado provimento a ambas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 196, § 2o, inciso II, da LC 840/2011, afirmando que foi colocada à disposição com caráter sancionatório, sem o devido rito legal (apuração disciplinar do suposto comportamento inadequado e “insubordinado”); c) artigo 211 da LC 840/2011, sustentando que a chefia, diante de suposto comportamento inadequado, deveria ter instaurado sindicância ou comunicado à autoridade competente para fazê-lo; d) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando a inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 196, § 2o, inciso II, e 211, ambos da LC 840/2011, também não cabe subir o recurso especial. Isso porque a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, a prova documental apresentada com a petição inicial confirma que está em trâmite processo administrativo (SEI 00060-00307494/2024-12) relacionado à apelada/impetrante. Segundo o Despacho SES/SRSSO/DA, de 25/06/2024, existe um processo administrativo sigiloso (SEI 00060-00307494/2024-12), no qual restou concluído que a servidora pública seria colocada – pela chefia imediata, com anuência de sua gerência – à disposição da Superintendência Regional de Saúde do Sudoeste – SRSSO (ID 65682224 – Pág. 5). Não obstante, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que essa medida teria o propósito de puni-la em represaria por ter suspostamente denunciado a existência de irregularidades no setor, em possível desvio de finalidade, sequer existindo provas das afirmadas denúncias. Os manuscritos apresentados nada informam (ID 65682223) [...] Na verdade, do que se pode depreender da documentação apresentada, a servidora foi colocada – pela chefia imediata, com anuência da chefia superior – à disposição da SRSSO, não para colocação à disposição de outro órgão para o exercício de atribuições específicas, na forma prevista no art. 157 da LC/DF 840/2011, mas para ser removida de ofício pelo órgão competente (art. 41, §3o) para apreciar a medida indicada, qual seja, a correspondente Superintendência Regional de Saúde, apontando seus motivos, aparentemente, em consonância com o interesse público, questão ainda está pendente de resolução. Por sua vez, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, sobreleva considerar que não restou comprovado se cuidar de procedimento investigativo para apuração de fatos relacionados à possíveis faltas funcionais da impetrante. Como dito, a prova dos autos é insuficiente para comprovar o suscitado caráter sancionador. Cuidou-se de requerimento de remanejamento de ofício de servidor formulado por sua chefia imediata, com anuência da gerência do setor, com base no interesse público, consistente no bom andamento do serviço prestado, estando amparado na discricionariedade do administrador no regular exercício do seu poder hierárquico. A atribuição conferida ao agente de emitir ordens a um subordinado e a função de fiscalizar os atos e comportamentos dos agentes subalternos decorre do poder hierárquico [...] E, como a discussão da questão no âmbito administrativo poderia expor a imagem da servidora envolvida, resta plenamente justificado o sigilo imposto no processo administrativo em que os correspondentes supervisores trataram a respeito das medidas administrativas a serem tomadas, sem que isso implicasse em violação do devido processo legal [...] não restando demonstrada a aduzida violação do direito líquido e certo sustentada pela impetrante, que decorreria de suposta ilegalidade do ato de sua chefia imediata ter requerido sua remoção a bem do interesse público e do possível atendimento dessa pretensão pela Administração competente, a sentença deve ser reformada a fim de que seja denegada a segurança pleiteada. Em assim sendo diante da análise e das provas dos autos conclui-se pela ausência de Direito Líquido e Certo da Impetrante, impondo assim a reforma da r. sentença pelos argumentos acima delineados (ID 67232465). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016